Tribunal: TJBA
Processo: 8002449-94.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002449-94.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULICIANO BATISTA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO

APELADO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS

Advogado(s)
:
THAMIRES DE ARAUJO LIMA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por PAULICIANO BATISTA DE CARVALHO, contra
a
sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenizatória, reconhecendo a
ausência
do contrato firmado com a MASTERPREV CLUBE DE BENEFÍCIOS, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do
A
utor e fixando indenização, por dano mora
l,
no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
. O
A
pelante busc
ou
a majoração do
quantum
indenizatório, alegando a necessidade de reforçar o caráter pedagógico da reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se os descontos efetuados no benefício previdenciário do
Demandante
foram indevidos e estabelecer se o valor da indenização, por dano mora
l,
deve ser majorado, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade
o Réu
é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a caracterização do dever de indenizar, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

4. A inexistência de prova válida acerca da contratação do serviço, aliada ao fato de o
Acionante
ser analfabeto e o contrato ter sido firmado por meio de assinatura digital, reforça a irregularidade do ajuste e a ilegalidade dos descontos realizados.

5. O dano moral
in re ipsa

decorre
da indevida redução do benefício previdenciário, afetando sua estabilidade financeira e impondo-lhe transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

6. O
quantum
indenizatório deve atender às funções compensatória, pedagógica e punitiva, sendo majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor compatível com os precedentes jurisprudenciais e adequado às circunstâncias do caso.

7. Mantêm-se os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/08/2019, DJe 16/08/2019; TJBA, Apelação nº 8042204-07.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 09/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8002449-94.2024.8.05.0078
, tendo como Apelante
P
AULICIANO BATISTA DE CARVALHO
, sendo
Apelad
o
a

MASTERPREV CLUBE DE BENEFÍCIOS
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .